Tribunal: TJSP
Processo: 0000244-21.2016.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000244-21.2016.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que são apelantes DOUGLAS
MARQUES APARECIDO DA SILVA e LUCELITA SANTOS RODRIGUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento às
apelações e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-21.2016.8.26.0275 -Voto no
2
voto número 46.975
Apelação no 0000244-21.2016.8.26.0275
(Proc. no 244/2016 - Vara Única - Itaporanga)
Apelantes: DOUGLAS MARQUES APARECIDO DA SILVA
LUCELITA SANTOS RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 204/213), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenados Douglas Marques
Aparecido da Silva a cumprir as penas de quatro (04) anos e quatro (04)
meses de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, no valor mínimo
legal, fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o artigo 155, § 1° e
4°, incisos I, II e IV, do Código Penal, e Lucelita Santos Rodrigues a cumprir
as penas de um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída sua pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, por ter infringido o artigo 180, caput,
do Código Penal. Condenados, ainda, ao pagamento das custas
processuais, nos termos da Lei.
Douglas Marques Aparecido da Silva apelou, mediante termo, à fl.
216; assim, também o fez a sua Defesa dativa, através de petição, à fl. 224, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 241-242/247, buscando a
absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou o afastamento
das qualificadoras e da majorante de repouso noturno, a mitigação das
reprimendas, a fixação de regime prisional menos gravoso, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-21.2016.8.26.0275 -Voto no
3
Lucelita Santos Rodrigues, igualmente, recorreu, por intermédio de
sua Defesa dativa, à fl. 225, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
226/231, almejando a absolvição, por fragilidade do conjunto probatório.
Os recursos foram contrariados, às fls. 251/254; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 268/272, opinou pelos seus desprovimentos.
É o relatório.
2- Não obstante as teses aventadas, as apelações devem ser
desprovidas, restando mantidas as condenações, pois os fundamentos
contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, no decorrer das instruções, que os
apelantes praticaram os crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Douglas Marques Aparecido da Silva, agindo
em conjunto e com identidade de propósitos com Romário de Souza do
Prado (processo desmembrado, cf. fl. 205), durante repouso noturno,
mediante escalda e rompimento de obstáculo, subtraiu um aparelho
televisor, pertencente à vítima Elza Aparecida de Andrade. Na mesma data,
Lucelita Santos Rodrigues adquiriu o mencionado aparelho eletrônico,
sabendo ser produto de crime.
Douglas Marques Aparecido da Silva, em ambas as fases da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-21.2016.8.26.0275 -Voto no
4
persecução, admitiu, em minúcias, a prática delitiva, esclarecendo que vendeu o
aparelho para a corré Lucelita, a qual sabia que o bem era furtado.
Lucelita Santos Rodrigues, em juízo admitiu que comprou o
aparelho televisor de Douglas e Romário, mas buscou se isentar de sua
responsabilidade penal, alegando desconhecer a origem ilícita do bem.
A vítima e seu irmão Elcio Aparecido de Queiroz, sempre que
ouvidos, apresentaram declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar deles.
O delito de furto qualificado foi, pois, comprovado e configurado,
sem dúvida. É evidente que o apelante Douglas furtou a televisão da ofendida.
Não foi condenado com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar a condenação
e, sim, contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, repita-se. A qualificadora do
concurso de pessoas restou bem comprovada pela prova oral. As qualificadoras
de escalada e rompimento de obstáculo também restaram devidamente
comprovadas pelas provas angariadas aos autos (laudo pericial às fls. 63/66).
Destarte, também restou plenamente configurado o delito de
receptação. É evidente que a apelante Lucelita tinha plena consciência de que o
aparelho televisor que adquiriu era produto de ilícito penal, anteriormente
cometido. Suas evasivas demonstram evidente intenção de se esquivar da
sanção que lhe seria imposta. O que se destaca, nesse passo, é a percuciente e
pormenorizada análise efetuada pela Ilustre Magistrada a quo, às fls. 205/209,
quando dirimiu qualquer dúvida que pudesse surgir a esse respeito, afastando as
alegações defensivas, eis que estas não prevalecem sobre a segura prova
acusatória.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-21.2016.8.26.0275 -Voto no
5
escorreito juízo de condenação dos apelantes pelas infrações penais a eles
atribuídas.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Para o corréu Douglas, na primeira fase da dosimetria, considerando-se
seus maus antecedentes, com diversas condenações em delitos
patrimoniais, assim como a presença de três qualificadoras, mostrou-se
adequada a majoração para três (03) anos e três (03) meses de reclusão e
quinze (15) dias-multa. Na segunda fase restou compensada a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão. Devidamente reconhecido o
repouso noturno, foram exasperadas em um terço (1/3), finalizando-se em
quatro (04) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de vinte (20)
dias-multa. As penas da corré Lucelita foram fixadas, e assim finalizadas, no
patamar mínimo de um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-
multa. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade do corréu
Douglas por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, pois
não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Correta a fixação do regime prisional inicial fechado para o início do
cumprimento da pena privativa do corréu Douglas, pois se trata de réu
reincidente, voltado às práticas criminosas, que recalcitra e não se emenda,
conforme relatado acima; urge, então, que se lhe aplique um regime
carcerário mais rigoroso e que se chegue a uma resposta penal justa. A
substituição da pena reclusiva da corré Lucelita pela prestação de serviços
comunitários mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável; assim
como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado.
Observa-se, ainda, que os recorrentes são assistidos por
Defensores dativos; sendo beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a eles aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos
da Lei n° 1.060/50, que os isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000244-21.2016.8.26.0275 -Voto no
6
deverão arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações e, de ofício,
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR